Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730619-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO RECORRIDO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO DESPACHO Na petição de ID no 39122361, o recorrente INEB – INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASÍLIA LTDA requer a concessão de vista do processo, bem como a restituição de eventuais prazos em curso, tendo em vista a constituição de novos procuradores. Indefiro os requerimentos formulados, visto que, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram” (AgRg no AREsp n. 1.916.532/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 8/10/2021). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 38794823. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007